Tribunal: STF
Processo: HC 60773
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
PENAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. EXIGÊNCIA, PARA TANTO, DE BONS
ANTECEDENTES.
CONVERTIDO O JULGAMENTO EM DILIGENCIA A FIM DE QUE MELHOR FOSSE
ESCLARECIDO O ASPECTO REFERENTE AOS ANTECEDENTES DO PACIENTE, E
VINDO PROVA DE QUE OS SEUS NÃO ERAM BONS, IMPUNHA-SE A NEGATIVA DA
CONCESSÃO DO "SURSIS".
"HABEAS CORPUS" DENEGADO.